Tribunal: STF
Processo: RHC 201551
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Erick Ildefonso Pereira dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 628.072/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “ERICK ILDEFONSO PEREIRA DOS SANTOS alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Agravo em Execução n. 0008182-86.2020.8.26.0482, em que foi mantido o indeferimento do pleito de progressão ao regime semiaberto. 
    A defesa assere que o paciente preenche todos os requisitos para a aquisição do referido benefício, especialmente pelo atestado de bom comportamento. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a progressão do reeducando ao regime semiaberto”. (eDOC 1, p. 163)
    No STJ, a ordem foi denegada. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Extrai-se dos autos que o insurgente cumpre pena de 18 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, pela prática de três crimes de roubo, um deles majorado, com término previsto para 2/12/2031. Em 10/8/2020, o Juízo da VEC indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça. Confira-se (fls. 21-22, grifei):
    Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado ainda possui considerável pena por cumprir (15.11.2031), não reunindo méritos para a imediata progressão de regime. 
    Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crimes praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos majorados), revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. 
    Além disso, registra a prática de novos delitos no curso do regime aberto (execução 03) e livramento condicional (execução 04) antes concedidos, sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando absorver a terapêutica penal e revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 
    A preocupação em torno da readaptação do indivíduo censurado circunda, antes mesmo da execução penal, a própria dosimetria da reprimenda imposta, a qual se considera necessária à satisfação de uma concepção preventiva da pena. “Para as teorias relativas a pena se justifica, não para retribuir o fato delitivo cometido, mas, sim, para prevenir a sua prática. [...] a pena deixa de ser concebida como um fim em si mesmo, [...] e passa a ser concebida como meio para o alcance de fins futuros e a estar justificada pela sua necessidade: a prevenção de delitos” (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 141). 
    A esse respeito, destaco que a gravidade em abstrato dos delitos pelos quais foi condenado o paciente, bem como a longa reprimenda a cumprir, sem muitos detalhamentos, não justificam a negativa da benesse ou a produção de prova pericial, uma vez que não refletem a avaliação do efetivo cumprimento da sanção pelo condenado. 
    […]
    Todavia, observo que a progressão de regime prisional foi indeferida por inadimplemento do requisito subjetivo, com lastro não somente na gravidade dos crimes objetos da execução penal e na longa reprimenda a cumprir, mas em elementos desabonadores relacionados ao histórico carcerário do apenado. 
    Com efeito, o reeducando praticou faltas disciplinares durante a execução penal, a última delas em 31/3/2018, em período não muito longínquo, a ponto de ser esquecido seu comportamento desabonador. As menções à prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa, bem como à longa pena a cumprir (término previsto para 15/11/2031) foram utilizadas apenas como argumento de reforço, para corroborar o juízo sobre a inaptidão do reeducando para cumprir sanção em regime mais brando”. (eDOC 1, p. 165)
    Como se vê, inobstante o cumprimento do requisito objetivo, o recorrente “praticou faltas disciplinares durante a execução penal, a última delas em 31/3/2018, em período não muito longínquo, a ponto de ser esquecido seu comportamento desabonador”. 
    Não procede o argumento de que a progressão teria sido indeferida com fundamento na violência do crime praticado e na longa pena a cumprir. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente